Tribunal: TCU
Processo: 010.745/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. Ofício no 109/2022/CFFC-P, de 9/6/2022, encaminha Requerimento 56/2022, por meio do qual é solicitado ao TCU que seja disponibilizado à "Comissão de Fiscalização Financeira e Controle relatório, inteiro teor, sobre a notícia de superfaturamento na contratação da Covaxin pelo Ministério da Saúde".

Inteiro teor:
Acórdão 89/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o subitem 9.5 do Acórdão 1712/2022-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 27/7/2022 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê: "9.5. sobrestar, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, a apreciação deste processo até decisão de mérito dos TC Processo 034.823/2021-2 e TC Processo 022.609/2020-2 , cujos resultados são necessários ao integral cumprimento desta Solicitação;" Leia-se: "9.5. sobrestar, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, a apreciação deste processo até decisão de mérito do TC Processo 006.789/2021-8 , cujo resultado é necessário ao integral cumprimento desta Solicitação;" 1. Processo TC- Processo 010.745/2022-0 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.